Tribunal: TJDFT
Processo: 0740431-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0740431-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO II AGRAVADO: AUGUSTO SERGIO DA CONCEICAO LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO II contra decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária (processo no 0717496-54.2022.8.07.0003), em que contende com AUGUSTO SERGIO DA CONCEICAO LIMA. A decisão agravada determinou a intimação da ré para indicar a localização do veículo, devendo comprovar efetivamente a sua localização, preferencialmente por fotografia ou outro meio idôneo (ID 115143481): “Inicialmente, cumpre registrar que há um excessivo número de mandados expedidos por oficial de justiça, especialmente em ações de busca e apreensão como a presente, que constituem cerca de 25% a 30% do total de demandas em tramitação neste juízo, resultando em um elevado dispêndio de recursos públicos, procedimentos administrativos e deslocamentos de oficiais de justiça. Por tal motivo foi recebido ofício do Desembargador Humberto Adjuto Ulhoa, Corregedor da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, informando a existência de procedimento administrativo PA SEI 10877/2018 e solicitando a adoção de providências para redução do número de mandados encaminhados para cumprimento por oficial de justiça. Em atendimento aos princípios da eficiência da administração pública (artigo 37 da Constituição Federal), da cooperação (artigo 6o do Código de Processo Civil), da economia e da celeridade processual (artigos 5, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, e 4o do Código de Processo Civil), deve a parte autora contribuir para a maior efetividade do processo com menor dispêndio de recursos públicos evitando a realização de inúmeras diligências inúteis. Diante do exposto, fica a parte autora intimada a, no prazo de 10 (dez) dias, informar caso o veículo se encontre no endereço indicado ou outro local onde realmente possa estar o bem, devendo comprovar efetivamente a sua localização, preferencialmente por fotografia ou outro meio idôneo. Consigno desde já que, caso deseje, o artigo 4o do decreto-lei 911 faculta "ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva".” Em suas razões recursais, o agravante pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para modificar a determinação de comprovar efetivamente a localização do bem, preferencialmente por fotografia ou outro meio idôneo, para que haja a expedição do mandado de busca e apreensão. Pede que haja a reforma da decisão para que seja necessário apenas declinar o endereço para o paradeiro do bem, sem que seja necessária a comprovação efetiva da localização do veículo, por fotos. Afirma que a decisão agravada afronta o objetivo da regra constante no artigo 3o, “caput”, §3o, do Decreto Lei 911/69, com a nova redação dada pela Lei n. 10.931/04 e suas alterações dadas pela Lei 13.043/2014. Argumenta que a decisão agravada fere frontalmente o princípio da legislação específica aplicável ao caso em epígrafe, cuja redação é clara ao dispor que a liminar de busca e apreensão será concedida desde que o proprietário fiduciário ou credor, comprove a mora, ou o inadimplemento, o que fora cumprido pelo agravante. Sustenta que, considerando-se que a mora do agravado foi comprovada, sendo esse o único requisito para o deferimento da liminar, impõe-se a reforma da decisão. Alega que a natureza do contrato celebrado entre as partes, o qual é garantido por alienação fiduciária em garantia, somada ao inadimplemento do agravado, inviabiliza a manutenção da decisão agravada, até porque a comprovação da efetiva localização do bem, para expedição do mandado de busca e apreensão, poderá dificultar ou impedir o deslinde do feito. É o relatório. Decido. Apesar dos argumentos despendidos pelo agravante, o recurso não merece conhecimento. A partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. O artigo 1.015 do CPC, que disciplina as hipóteses suscetíveis de impugnação pela via deste recurso, dispõe: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Ante a taxatividade prevista no dispositivo legal acima transcrito, apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por intermédio do agravo de instrumento. Nesse sentido, segue a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “[...]2. A toda evidência, a decisão recorrida não versa sobre tutela provisória. 2.1. A liminar de busca e apreensão do veículo foi objeto de pronunciamento anterior, ao passo que a decisão impugnada apenas determinou a intimação da requerida para que esclareça o paradeiro do veículo, sob pena de ato atentatório à dignidade da justiça. 2.2. Afasta-se, assim, a incidência do inciso I do art. 1.015 do CPC. 3. A condenação às penas por ato atentatório à dignidade da justiça não é matéria que se enquadra em quaisquer das hipóteses taxativas elencadas no art. 1.015 do CPC, nem apresenta urgência que justifique a mitigação do referido rol legal com base no Tema 998/STJ. [...]” (07285298420218070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, PJe: 12/1/2022). “[...] Consoante prescreve o Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias elencadas no artigo 1.015. O rol é taxativo ou numerus clausus. Fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). [...]” (4a Turma Cível, 07097311720178070000, rel. Des. Luís Gustavo B. De Oliveira, DJe 27/04/2018). “[...] Inadmissível conhecer de matérias suscitadas no agravo quando não constam do rol taxativo do art. 1.015 do CPC. [...]”. (6a Turma Cível, 07105582820178070000, rela. Desa. Vera Andrighi, DJe 16/04/2018). Diversamente do que o agravante alega, a questão ora impugnada não se enquadra em nenhum dos incisos do art. 1.015 do CPC. A decisão recorrida não é de tutela provisória, pois apenas determina a intimação da ré para comprovar, por foto ou outro meio, a localização do veículo, antes que seja expedido mandado a ser cumprido por oficial de justiça. Logo, a matéria em tela, por não constar daquelas elencadas, numerus clausus, no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. Ademais, não se aplica a tese fixada pelo STJ nos REsps Repetitivos n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema 998). Em razão de a decisão não se tratar de uma das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC como suscetíveis à interposição de agravo por instrumento, não é coberta pela preclusão, sendo que o inconformismo da parte deve ser devolvido como preliminar em apelação ou contrarrazões (art. 1.009, §1o, CPC). Com base nos arts. 932, III, e 1.015, ambos do CPC, e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, eis que manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 29 de novembro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator